Tribunal: STF
Processo: RE 976613
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual civil. Furto de veículo no local de trabalho. Competência. Juizados especiais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Para dissentir das conclusões da instância de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, bem como, reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.